Tribunal: STF
Processo: HC 74539
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. DEFENSOR PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. LEI Nº 1.060/50 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
Nº 7.871/89.
Não tendo sido o defensor público intimado pessoalmente da
publicação do acórdão da apelação, em observância ao § 5º do art. 5º
da Lei nº 1.060/50, acrescentado pela Lei  nº 7.871/89, é de
anular-se a certidão sobre o trânsito em julgado, para que se
proceda a intimação pessoal, reabrindo-se o prazo para o recurso a
ser interposto.
Habeas corpus deferido.